Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-98.2002.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INADMISSÃO. DECISÃO IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE.
1. Não se conhece de embargos de declaração opostos por terceiros estranhos à lide que tiveram seu ingresso indeferido por decisão proferida há mais de dois anos, a qual restou irrecorrida, nada obstante evidenciada sua ciência inequívoca pelo advogado dos peticionantes.
2. São intempestivos embargos declaratórios opostos mais de dois meses após a publicação do acórdão recorrido, sobretudo quando constatado que o advogado dos embargantes tomou ciência do acórdão e não opôs os aclaratórios na oportunidade.
3. Embargos declaratórios não conhecidos.